Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722505-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MENDES DE GENARO AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741098-80.2022.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “De fato, verifiquei na consulta processual que a primeira consignação em pagamento já foi sentenciada e não se impõe, neste momento, a reunião dos processos. Diante dos esclarecimentos feitos pela parte autora, de fato a continência se reputa afastada, de forma que intimo as partes requeridas para ciência da ata da assembleia juntada. Intimem-se as partes para indicarem se possuem novas provas a produzir. Em caso negativo, faça-se conclusão para sentença.” (158025651). O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para se reconhecer a ocorrência de identidade entre os recursos sendo decretada a litispendência ou continência. Afirma que em nenhuma das duas demanda se discute o valor, mas sim a quem cabe o direito de receber. Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 17:06:20. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada